Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República, em data de 20.8.2015 (fls. 10-276), aditada em 21.3.2016 (fls. 1.569-1.760), contra o Senador da República Fernando Affonso Collor de Mello, Luis Pereira Duarte de Amorim, Cleverton Melo da Costa, Fernando Antônio da Silva Tiago, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, Caroline Serejo Medeiros Collor de Mello, Eduardo Bezerra Frazão, William Dias Gomes e Luciana Guimarães de Leoni Ramos, imputando-lhes, no total, a prática dos crimes de corrupção passiva e peculato (art. 317, § 1º, e art. 312 do Código Penal); lavagem de dinheiro (art. 1º, § 1º, I, e § 4º, da Lei 9.613/1998); organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013); obstrução de investigação relacionada à infração penal no âmbito de organização criminosa, na forma tentada (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 c/c art. 14, II, do Código Penal); violação de sigilo funcional qualificado (art. 325, § 2º, do Código Penal) e fraude ao caráter competitivo de licitação (art. 90 c/c art. 84, § 2º, da Lei 8.666/1993), na forma do art. 29 e art. 69 do Código Penal (concurso de pessoas e concurso material de crimes). 
    Conforme se extrai das movimentações processuais, após a liberação desta ação penal para julgamento por este Relator, os autos foram encaminhados à Revisão. 
    Voltam conclusos a esta relatoria, porém, em função da manifestação protocolada em 2.2.2021, por meio da qual vem Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos apontar a ocorrência de fato novo, consubstanciado no arquivamento das investigações de origem comum que tramitam em primeira instância, em função de desmembramentos com os quais a defesa técnica do Peticionário não concordou.
    Ainda nos lindes da petição, o agravo regimental relacionado ao indeferimento do pedido de diligências complementares formulado pela defesa “trata-se, indubitavelmente, de matéria de suma importância ao deslinde da causa e comprovação da inocência do acusado e que, portanto, merece ser apreciada de modo antecipado e independente do julgamento principal”.
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Nada obstante os autos tenham sido submetidos à douta revisão, mostra-se plausível a juntada da petição, acompanhada dos documentos às fls. 8.038-8.053, implementada pela Secretaria Judiciária antes da análise deste Relator, pois, alegadamente, essas informações detêm relevância para influenciar no convencimento dos julgadores.
    Aplica-se, mutatis mutandis, o art. 115, II, do RISTF, que, nos casos de competência recursal desta Corte Suprema, admite a excepcional juntada de documentos “para prova de fatos supervenientes, inclusive decisões em processos conexos, que afetem ou prejudiquem os direitos os direitos postulados”.
    Nada obstante, diversamente do que sustentam os ora requerentes, não depreendo que o episódio superveniente ora noticiado tenha a pretendida relevância a alterar a situação fático processual do caso em apreço, ou tampouco esteja a reclamar a atuação imediata por parte deste Relator no sentido de condicionar a liberação desta ação penal ao prévio julgamento da insurgência veiculada em sede de agravo regimental.
    Na espécie, as reiteradas pretensões defensivas, já suscitadas a tempo e modo pela via recursal, incumbem ao exame do colegiado competente.
    Noutro plano, o novel pleito defensivo consentâneo à superveniente decisão de arquivamento exarada pelo Juízo da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR em investigações relativas a delitos processados de modo autônomo na primeira instância (fls. 2.038-2.039), nos termos da manifestação exarada pelo Ministério Público Federal, tampouco induz o efeito almejado pelos ora requerentes.
    3. À luz desse quadro, concluo que a promoção de arquivamento do inquérito policial apresentada pela Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos autos do IPL 5049021-95.2016.4.04.700, em nada infirma a conclusão desta relatoria, em despacho exarado aos 26.6.2020, no sentido de que a presente ação penal encontra-se em condições de julgamento.
    Como corolário, determino a imediata devolução dos autos ao e. Min. Revisor, Alexandre de Moraes. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente